Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726885-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. K. V. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança “para determinar que a autoridade coatora matricule a Impetrante no supletivo através da modalidade de Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos e realize os exames necessários para que a Impetrante possa concluir o ensino médio, independentemente da idade dessa, e caso seja aprovada, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio”. A impetrante/agravante alega, em síntese, que: 1) possui boletim escolar com notas excelentes, aprovação em curso de medicina em uma das faculdades mais concorridas do país, laudo indicando presença contextual de Altas Habilidades/Superdotação e QI acima da média; 2) já realizou sua matrícula em instituição de ensino superior no curso de medicina e tem até o dia 02/09/2024 para entrega do certificado de conclusão do ensino médio (data concedida pela instituição como extensão máxima de entrega de documentos para efetivação da matrícula). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à autoridade coatora que “efetue a matrícula da Agravante no Curso Supletivo, visando à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação nos exames respectivos, emita o Certificado de Conclusão até o dia 02.09.2024”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, entendo que não é razoável impedir que a agravante, por ainda estar cursando o 2o ano do ensino médio e não ter 18 anos completos, seja impedida de prestar exame supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio exigido para sua matrícula no ensino superior, uma vez que seu histórico escolar e sua aprovação no vestibular de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic já demonstram capacidade intelectual e amadurecimento. Além disso, embora o IRDR 13 tenha firmado a tese de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”, referido precedente ainda se encontra com sua eficácia suspensa em razão da interposto de recursos especial e extraordinário. No mesmo sentido: “(...) I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário interpostos, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1800565, 07244257820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. (...)” (Acórdão 1826348, 07490066020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que tem até 02/09/2024 para apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Por fim, quanto à via eleita, se mandado de segurança ou ação de conhecimento, a ser decidida no juízo de origem, tal questão é indiferente para o deferimento da antecipação da tutela ora pleiteada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, submeta a agravante aos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, emita o respectivo certificado, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator